Tribunal: TJBA
Processo: 8029956-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029956-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSINETE DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANAMARIA JUDITE REIS SALES

Advogado(s)
:
ANTONIO GUILHERME REIS MOREIRA SALES registrado(a) civilmente como ANTONIO GUILHERME REIS MOREIRA SALES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMINAR DE DESPEJO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação revisional cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, deferiu liminar de desocupação de imóvel comercial por inadimplemento contratual, com base no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.

2. A ação de origem tem por objeto contrato de locação de imóvel não residencial, firmado em 01.06.2014, com inadimplemento de aluguéis e encargos a partir de outubro de 2024, reconhecido por documentos acostados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de liminar de despejo com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, diante de alegações de inadimplemento contratual e ausência de planilha detalhada de débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência reconhece que dificuldades financeiras da locatária não afastam a mora nem impedem a concessão da liminar de despejo.
5. A ausência de planilha discriminada constitui vício sanável, conforme art. 330, § 1º, II, do CPC, sendo possível sua emenda no curso da ação.
6. A documentação juntada pela agravada comprova o inadimplemento, não sendo infirmada pelas alegações genéricas da agravante, tampouco comprovada quitação.

7. A urgência da medida decorre do risco de prejuízo à locadora, privada da posse do bem e sujeita a encargos decorrentes da inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de liminar de despejo por inadimplemento em contrato de locação não residencial, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991. 2. A ausência de planilha discriminada de débitos constitui vício sanável, não impedindo o processamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, arts. 59, § 1º, IX, e 62, I; CPC, arts. 330, § 1º, II, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001498-03.2021.8.26.0286, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8014765-82.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 08.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1004315-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8029956-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSINETE DA SILVA COSTA
e como agravada
ANAMARIA JUDITE REIS SALES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar

provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator